Tribunal: STF
Processo: HC 170377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado: 
    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
    3. Habeas corpus não conhecido.
    Em síntese, a defesa requer que os presentes embargos sejam recebidos e providos para que se conceda ao embargante o direito de responder ao processo em liberdade, mantendo a decisão liminar anteriormente concedida pelo Ministro relator. 
    É o relatório. 
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: RHC 168163 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2019; HC 128999 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe 13.4.2012; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 20/11/2009. 
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente